Tribunal: STF
Processo: ARE 1503301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. EVOLOCUMABE (Rephata) 140mg. Requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 - Tema 106 - não preenchidos. Ausência de prova da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.” (Doc. 6)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, José Antonio da Silva Filho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 196, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “pretende-se, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, demonstrar a relutância do Distrito Federal em cumprir com o seu dever constitucional de promover ações e serviços públicos de saúde que visem ao tratamento das doenças e restabelecimento da saúde de seus administrados” (Doc. 8, p. 11). Alega que, apesar do Tribunal de origem ter negado provimento ao recurso de apelação, “o medicamento prescrito para a recorrente preenche os requisitos para concessão dispostos nos ternos do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ), pois o paciente possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade do mesmo e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, o fármaco possui registro na Anvisa e a parte não possui condições econômicas que o possibilite manter o tratamento” (Doc. 8, p. 13). Salienta que “há a satisfação do requisito de registro na ANVISA, de forma a garantir o acesso ao medicamento não padronizado pelo SUS” (Doc. 8, p. 15). Discorre que o “relatório médico (ID 45205009) suscitado nos autos traz, de forma detalhada, a grave condição física da recorrente, a necessidade da utilização do medicamento como forma de evitar a sua piora clínica, podendo resultar em comprometimento da sua qualidade de vida” (Doc. 8, p. 15). Ressalta que, o relatório consigna que o tratamento com o fármaco prescrito é imprescindível, porquanto “outros medicamentos do SUS foram testados, mas sua dificuldade de administração e ineficácia são motivos claros para a escolha do medicamento pleiteado” (Doc. 8, p. 15). Salienta que, “acerca da profissional médica que elaborou o Relatório Médico, tem-se que é especialista na área, que conduz o tratamento do recorrente , acompanhando-o há anos e que, portanto, conhecedora da doença, seu avanço e tratamentos disponíveis, especialmente os registrados na ANVISA e/ou padronizados pelo SUS, dispõe de condições, como nenhum outro, de prescrever a medicação viável para o caso concreto, o que não pode ser substituído por entendimento de profissionais de outras áreas ou, mesmo por médicos que não tenham acompanhado a situação clínica do paciente pessoalmente” (Doc. 8, p. 18). Assevera que “o Acórdão aplicou mal o direito, suscitando a indispensável necessidade deste Tribunal Supremo revalorar a prova referida no Acórdão (Relatório Médico e Parecer do NATJUS) diante da aplicação errônea do direito ao caso concreto, haja vista o preenchimento de todas as condições indispensáveis para a autorização do fornecimento da medicação” (Doc. 4, p. 23). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo a contrariedade ao texto constitucional e o direito do recorrente, reformar o Acórdão condenando o Recorrido a fornecer a medicação prescrita no Relatório Médico nos termos do pedido inicial” (Doc. 8, p. 26).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12).



    A Presidência desta Corte proferiu decisão monocrática, desprovendo o presente recurso extraordinário (Doc. 18), a qual foi posteriormente reconsiderada (Doc. 22), em virtude da interposição de agravo interno pela parte ora recorrente (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por José Antônio da Silva Filho contra o Distrito Federal, objetivando o fornecimento do medicamento EVOLOCUMABE (REPHATA), registrado na ANVISA, mas não padronizado para a enfermidade do recorrente, qual seja, o tratamento de doença coronariana precoce e dislipidemia. 



    In casu, o Tribunal de origem assentou que não foram preenchidos os requisitos previstos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156, Tema 106 dos Recursos Repetitivos, para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Para melhor compreensão, colaciono a excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in verbis:



    “Sem embargo, devem ser comprovados os requisitos previstos na tese fixada no REsp 1.657.156/RJ – Tema 106, quais sejam: ‘i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’. 



    Embora demonstrado que o autor, economicamente hipossuficiente, necessita da medicação Evolocumabe (Rephata) 140mg, a qual detém registro na ANVISA, não houve comprovação acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, porquanto não há notícia de que o apelante já os tenha utilizado.



    (...)



    Como se vê, o apelante não exauriu as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, cuja eficácia não é inferior à do medicamento pleiteado na demanda.



    Sendo assim, não restou cumprido o primeiro requisito (in fine) definido no Tema 106 do STJ.” (Doc. 6, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.487.179-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/08/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.466.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 1º/04/2024, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente